Tribunal: TJES
Processo: 5001557-45.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-45.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR GOMES DA HORA e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001557-45.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
JADIR GOMES DA HORA

RECORRIDO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO RECEBIDO VIA WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. O recorrente alega ter pago boleto falso enviado por terceiro via WhatsApp, sustentando falha na segurança da instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a emissão e o pagamento de boleto fraudulento, encaminhado por meio de canal de comunicação não oficial (WhatsApp), configuram falha na prestação do serviço bancário ou se caracterizam culpa exclusiva do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, todavia, exige-se o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido.

Inexistência de prova de que o boleto tenha sido emitido pelos canais oficiais da instituição financeira, ônus que competia ao autor (CPC, art. 373, I).

O pagamento de boleto com beneficiário distinto do credor original (Banco Votorantim em vez de Santander/Aymoré), após contato por aplicativo de mensagens, evidencia falta de cautela e caracteriza culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, rompendo o nexo causal.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade da instituição financeira é afastada em casos de fraude de boleto quando o consumidor utiliza canais de comunicação não oficiais e não verifica a divergência de dados do beneficiário no momento do pagamento, configurando culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, VI e arts. 12 a 25;

CPC/2015, art. 373, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
JADIR GOMES DA HORA

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos autorais (ID 16867203).

Em sede recursal (ID 16867211), o recorrente informa que recebeu o boleto falso, alega que o contato do fraudador foi após falha no sistema do banco. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas no ID 16867217.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as partes requeridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva dos agentes financeiros que tenha dado causa aos danos alegados.

In casu
, a análise dos autos revela que não há prova de que o autor recebeu o boleto pelos canais oficiais da instituição financeira, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Ao contrário, o próprio autor alega na inicial que recebeu uma mensagem via WhatsApp de um suposto funcionário do Banco Santander, que lhe enviou o boleto. Tal conduta, por si só, demonstra a falta de cautela e corrobora a tese de que a transação decorreu de fraude externa iniciada por meio de um canal de comunicação não oficial do banco.

Na ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que o recorrente fora vítima de um golpe em que o falsário, em posse de informações sensíveis da vítima, encaminha a esta boleto fraudulento para pagamento, que se parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso.

Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso no valor de R$ 523,40 (ID. 16866692), estando este, ainda, em nome de Banco diverso (Votorantim), sem fazer qualquer referência ao contrato junto ao Santander. Em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança das requeridas, eis que o recorrente não demonstrou nos autos que efetivamente acionara os canais oficiais dos agentes financeiros, e não um contato via WhatsApp utilizado pelos falsários para dar início ao ardil.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva dos requeridos, não há responsabilidade civil destes em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estes tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral dos agentes financeiros por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelos bancos recorridos, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo :
5001557-45.2024.8.08.0050

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO ADULTERADO. VAZAMENTO DE DADOS CONTRATUAIS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude em boleto bancário
.

O autor, titular de contrato de financiamento junto à recorrida, realizou o pagamento de boleto no valor de
R$ 523,40
recebido via WhatsApp, após ser informado por suposto preposto de instabilidade nos canais oficiais de atendimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acesso de terceiros a informações precisas do contrato do autor (como valor da parcela e datas de vencimento), que possibilitou a fraude, caracteriza fortuito interno e falha na segurança do fornecedor
; (ii)
é devida a restituição do valor desembolsado
; e (iii) a situação enseja compensação por danos extrapatrimoniais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a
Súmula 479 do STJ
.

4.

A posse de dados sensíveis e fidedignos do contrato do consumidor por parte do fraudador — notadamente o valor exato da parcela de
R$ 523,40
— evidencia a insegurança dos sistemas de custódia da recorrida e contribuiu decisivamente para a aparência de legitimidade do boleto adulterado
.

5.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e a quebra do dever de sigilo e segurança dos dados, afasta-se a tese de culpa exclusiva do consumidor para reconhecer o dever de reparação do prejuízo patrimonial sofrido
.

6.

O dano moral, todavia, não restou configurado, uma vez que o fato, embora cause inegável aborrecimento, não atingiu atributos da personalidade nem ofendeu a dignidade do autor, tratando-se de transtorno decorrente de circunstância que vitimou ambos os litigantes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de dados contratuais fidedignos em boletos fraudulentos caracteriza falha de segurança da instituição financeira e fortuito interno. 2. O dano decorrente de fraude bancária gera dever de restituição material, mas não configura, por si só, dano moral indenizável.".

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação ordinária
proposta por
Jadir Gomes da Hora
em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
.
Relata o autor ter efetuado o pagamento de boleto de financiamento de veículo no valor de
R$ 523,40
, após receber mensagem via WhatsApp de suposto funcionário da recorrida, que aproveitou-se de noticiada instabilidade momentânea no sistema oficial
.
Constatou-se, posteriormente, que o valor foi destinado a terceiro estelionatário
.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar haver culpa exclusiva da vítima
.
O Juiz Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

FUNDAMENTOS

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão recursal.

Analisados os autos observa-se que restou incontroverso que o pagamento realizado pelo autor para a satisfação de débito relacionado a financiamento automotivo foi operacionalizado de forma indevida, em decorrência de estelionato praticado por terceiros
.

Divirjo, entretanto, do eminente Relator por entender que a transação decorreu de insegurança dos sistemas eletrônicos e de custódia de dados da instituição financeira.
A fraude só obteve êxito porque o estelionatário possuía referências precisas do contrato, como o valor exato da parcela (
R$ 523,40
) e as datas de vencimento, o que induziu o consumidor a erro escusável
.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva e funda-se na teoria do risco do negócio
.
Na espécie, aplica-se o teor da
Súmula 479 do STJ
, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

De modo que a falha na segurança tecnológica, que permitiu o acesso de agentes maliciosos a dados sigilosos e sensíveis, contribuiu diretamente para o sucesso da fraude, devendo a recorrida reparar o prejuízo patrimonial suportado pelo cliente
.

Calha deferir o pedido de restituição do valor indevidamente pago (
R$ 523,40
), importância que deve ser devolvida de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira
.

Quanto aos danos morais, porém, eles estão ausentes.
Os fatos narrados, muito embora aborrecidos, não ofenderam a dignidade pessoal do consumidor ou seus direitos fundamentais, tratando-se de transtornos próprios de circunstâncias infelizes que vitimaram ambos os litigantes
.

Feitas essas considerações, a sentença recorrida e o voto do Relator devem ser reformados para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Isto posto,
DIVIRJO DO VOTO DO RELATOR
para
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e julgar
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art.

487, I, do CPC
, para:

CONDENAR

as rés solidariamente a pagarem o valor de
R$ 523,40 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta centavos)
em favor do autor, a título de danos materiais, com correção monetária da data do desembolso
até a última citação realizada
pelo IPCA, e juros de mora desta mais recente citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art.
406, §1º, do CC
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art.

55 da LJE
, ante o provimento parcial do recurso.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes: LJE, arts.

38, 46, 54 e 55
; CC, arts.

186, 187, 406, §1º e 927
; CPC, arts.

373, I, 485, VI, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º
; CDC, arts.

6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º
.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 297

e Súmula 479
;

Turmas Recursais TJES, Enunciado nº 11

e Enunciado nº 29
.